Tribunal: TJDFT
Processo: 0003799-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003799-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILMAR SALES PEDRO COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não procede a tese de nulidade por alegada deficiência na defesa técnica quando restou comprovado nos autos a ausência de desídia e/ou inação do anterior defensor constituído, que apresentou resposta à acusação, acompanhou a instrução processual e ofereceu alegações finais. Não provado o suposto prejuízo, rejeita-se a preliminar. 2. Os depoimentos harmônicos e coerentes em juízo dos policiais que participaram do flagrante são dotados de eficácia probatória, sendo hábeis a sustentar um édito condenatório, mormente quando reforçados por outros elementos de prova - grande quantidade de droga apreendida. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando se constata que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se a atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a insuficiência probatória quanto à sua dedicação à atividade criminosa, devendo ser aplicada a causa especial de diminuição da pena. Colaciona julgados da Corte Superior em amparo à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a fundamentação utilizada pela magistrada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado é plenamente legítima”, concluindo que existem nos autos elementos probatórios que evidenciam a prática habitual do tráfico de drogas (ID 13577609). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não deve prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004